Tribunal: TJDFT
Processo: 0703009-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. RESTRIÇÃO VEICULAR DE ALIENAÇÃO. RENAJUD. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DO PROCESSO (ARTIGO 921, CPC). BAIXA DA RESTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. Os sistemas de pesquisa de ativos em cadastros restritivos têm papel fundamental na satisfação do crédito nas execuções judiciais e, portanto, na efetividade das demandas propostas perante a Justiça, garantindo os direitos do credor, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor. A restrição de transferência, por intermédio do sistema RENAJUD, é medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não sendo escorreito o seu levantamento tão somente em decorrência da não localização do paradeiro do bem. Não há desistência tácita da penhora, com a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil), ainda mais quando o exequente se manifestou expressamente pela sua manutenção.